Tribunal: TJMT
Processo: 0006044-24.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006044-24.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 895.121.701-91 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 079.214.701-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 Publicado no DJE 07/03/2019)

2- Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0006044-24.2015.811.0003 – CÓDIGO No 779613 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTES:
ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS

MARLENE CANDIDA DE OLIVEIRA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Andreia Cristina de Oliveira Santos e
Marlene Candida de Oliveira
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Deixou de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença.

Insurge-se Andreia Cristina de Oliveira Santos e Outra, contra a r. sentença, asseverando que o magistrado vem nomeando seus peritos contabilistas par ao desempenho da tarefa em sede liquidação de sentença. Começando assim as discrepâncias que grassam por todo judiciário brasileiro. Isto porque, não á consenso entre estes experts acerca da melhor interpretação da Lei 8.880/1994, gerando resultados absurdamente dispares.

Aduz
que, o juízo
a quo
vem fundando suas sentenças extintivas em dois preceitos básicos: 1o de que os cálculos feitos pelo estado para conversão dos valores à época estão corretos e não á diferenças à pagar aos apelantes, vez que os servidores ativos e inativos do executivo estadual tinham sua fola de pagamento fechada no último dia do mês, o que, em tese, resultava no efetivo recebimento de seus vencimentos neste último dia do mês, não fazendo jus a qualquer perda na conversão. 2o De que as diferenças em favor dos servidores públicos, teriam sido absorvidas pela edição da lei reestruturadora das carreiras, mais precisamente a Lei Estadual 6.528/94, que, por conta de seu teor funcionou como marco inicial da prescrição do direito dos servidores, tendo suas pretensões extintas, por “liquidação por valor zero”.

Alegando ainda, sobre o preceito invocado pelo Juiz
a quo
pagamento no dia 30 do mês, inexistência de direito à reajuste; existência de lei estadual reestruturadora da carreira dos servidores – lei 6.528/1994; lei reestruturadora – coisa julgada; fundamento recursal extraordinário acerca do “Dif. Conv. MP-482 URV”.

Pugna que seja recebida a presente apelação, seja dado provimento, para o fim de reformar,
in totum,
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, reconhecendo-se corretos os cálculos do perito, mormente com relação à diferença apurada por conta do não pagamento dos salários na data do fechamento da folha de pagamento, fazendo incidir o que determina o art. 25 da Lei 8.880/94, inexistindo a malsinada liquidação por valor zero. Requer ainda, que seja reconhecida a não ocorrência da prescrição da pretensão e, a manutenção do cumprimento de sentença, uma vez que a Lei Estadual no 6.528/94 não foi apta a reestruturar a carreira do apelante. Seja a rubrica “DIF. CONV. MP-482 URV” trazida à discussão devendo ser considerada para efeitos de julgamento se comprovada sua incidência nas fichas dos servidores pelo estado em fase de conhecimento. Requer ainda, a condenação do Estado de Mato Grosso aos consectários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, requerendo a total improcedência da apelação, com a manutenção
in totum
da decisão do Juízo
a
quo
por seus próprios fundamentos. Requerendo ainda, com fulcro no art. 435 do CPC, a juntada da prova documental em anexo. (
ID. No 67013058/67013059).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (ID. No

68520980)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 8 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado anteriormente, t
rata-se de
ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida por
Andreia Cristina de Oliveira Santos e outra
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O Laudo pericial foi juntado no ID. No 67013021/67013022, concluindo que qualquer que seja os vencimentos apresentados ou até mesmo dos paradigmas, não foram encontradas diferenças devidas as requerentes, vez que nos poucos meses em que os pagamentos foram realizados aquém dos valores efetivamente devidos, houve pagamento de tais diferenças nos meses de abril, maio e junho de 1994, que supera os valores devidos.

Andreia Cristina de Oliveira Santos e outra impugnaram o laudo pericial no ID. No 67013024/67013027, alegando que o laudo pericial apresentado pelo expert não atende o objeto da perícia, pois considerou indevidamente o reajuste salarial, e não considerou a sistemática inserida no art. 25 da Lei 8.880/94, nem tampouco dispositivos constante na respeitável sentença.

O Estado de Mato Grosso, concordou com o laudo pericial (ID. No 67013028).

Logo após o Juízo
a quo
prolatou sentença ao ID. No 67013050/67013051,
julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Conforme o Laudo Pericial de ID. No 67013021/67013022, concluindo que as autoras não fazem
jus
as diferenças decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Real.

Dessa forma, fica evidente que o autor não possui direito, visto que ficou comprovado com o Laudo Pericial que não houve nenhum prejuízo a apelante.

Esta E. Corte já julgou casos de mesma natureza, como o voto do Exm. Des. Márcio Vidal,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA –
LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS
– CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)

Dessa forma, verificou-se na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter inalterada o
decisum
recorrido, tendo em vista o laudo Pericial acostado aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021